Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LIBERAÇÃO DE BEM CONSTRITO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. APELO. IMPUGNAÇÃO RESTRITA À SUCUMBÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A LIBERAÇÃO. POSTERIOR REVISÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. EFETIVAÇÃO DA ORDEM. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O agravante, autor de Embargos de Terceiros ajuizados em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinara a constrição de bem adquirido do executado, pretende a reforma de decisão do mesmo juízo de origem, o qual, após sentença que julgou procedente o pedido formulado naqueles embargos, contra a qual se interpôs apelação com impugnação restrita à sucumbência, deferira a liberação pretendida para, em seguida, revisar o entendimento, ao fundamento de condicionamento da medida ao trânsito em julgado da sentença, conforme nesta ficou registrado.

2. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, contra a qual já não caiba mais recursos, fica vedado às partes discutir novamente a matéria e também ao juiz prolatar nova decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

2.1. Nenhuma matéria pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo, gerando insegurança jurídica, para cuja preservação atua a preclusão pro judicato, da qual resulta ser incabível a alteração da decisão sem a provocação das partes e sem a verdadeira ocorrência de erro material.

3. Ademais, apesar da determinação de que a penhora somente seria levantada após o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos de Terceiros, verifica-se que a questão relativa à propriedade do veículo constrito transitou em julgado, eis que não houve recurso quanto a este ponto.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada, para determinar a liberação da constrição do bem.